Tribunal: TJMT
Processo: 1003676-88.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003676-88.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 030.308.368-94 (AGRAVANTE), MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO - CPF: 550.137.321-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OLIVAR DOS SANTOS (AGRAVANTE), DOUGLAS MAYO MIRANDA CHAVES DE SOUZA - CPF: 016.199.755-48 (AGRAVADO), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAYSA KAROLINNE DE OLIVEIRA - CPF: 066.444.189-02 (AGRAVADO), CLELIA ASSUMPCAO MACHADO - CPF: 274.704.311-87 (AGRAVADO), AMANDA ALVES DA SILVA - CPF: 028.109.141-25 (AGRAVADO), PEDRO ALVES DA MAIA - CPF: 378.130.211-34 (AGRAVADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), FAHMER SOUZA DA MAIA - CPF: 030.724.761-95 (AGRAVADO), LINDOMAR VIDIO INÁCIO ( DENUNCIADO À LIDE) (AGRAVADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), VALESKA DA SILVA SCHIAVENIN INÁCIO ( DENUNCIADA À LIDE) (AGRAVADO), GIANLUIS ZUCHETTO BELMONTE ( DENUNCIADO À LIDE) (AGRAVADO), VALDIRENE JESUS DE SOUZA - CPF: 627.857.021-15 (ADVOGADO), GRACIELE POZZOBON DA SILVA BELMENTO (DENUNCIADO À LIDE) (AGRAVADO), JUNIOMAR ALVES CASTRO ( DENUNCIADO À LIDE) (AGRAVADO), ANA ANGELICA ALVES COELHO - CPF: 977.959.251-20 (ADVOGADO), MARIA JUCIENE DOS SANTOS ( DENUNCIADA À LIDE) (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 030.308.368-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO - CPF: 550.137.321-15 (ADVOGADO), MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO - CPF: 550.137.321-15 (ASSISTENTE), GIANLUIS ZUCHETTO BELMONTE (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELE POZZOBON DA SILVA BELMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), PEDRO ALVES DA MAIA - CPF: 378.130.211-34 (AGRAVANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), FAHMER SOUZA DA MAIA - CPF: 030.724.761-95 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 030.308.368-94 (AGRAVADO), MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO - CPF: 550.137.321-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE PROVÊ O RECURSO DE APELAÇÃO, ANULA A SENTENÇA E DETERMINA A REMESSA DO PROCESSO À JUSTIÇA FEDERAL – MATÉRIA COMPLEXA QUE DEVE SER ANALISADA PELO COLEGIADO –
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO
.

Em se tratando de matéria complexa, que não há entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema, não deve ser apreciada de forma monocrática pelo Relator, por esse motivo, reforma-se a decisão unipessoal que proveu o Recurso de Apelação, anulou a sentença e determinou a remessa do processo para a Justiça Federal, para que o Apelo seja submetido ao colegiado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS E OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1003676-88.2016.8.11.0003 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C PERDAS E DANOS MATERIAIS C.C MEDIDAS DE URGÊNCIA” onde litiga com RAYSA KAROLINNE DE OLIVEIRA E OUTROS; e tem tramite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 89180953 o relator conheceu do recurso e lhe deu provimento para anular a sentença proferida e, incontinenti, determinar que o feito seja endereçado à Justiça Federal de Rondonópolis, competente (ratione personae) para os fins pertinentes, devendo o magistrado federal, a quem couber a distribuição, sanear o feito, chamá-lo a ordem, aproveitando ou não os atos já consolidados.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 118071456 que eventual nulidade parcial – alcançando apenas os agravados/réus Douglas Mayo Miranda Chaves De Souza e Raysa Karoline De Oliveira - gerando ineficácia da sentença em relação a Caixa Econômica Federal e não nulidade do processo (ART. 115, II, DO CPC) – matrícula individualizada n. 85.658 – tanto é verdade que ocorreu composição de acordo na matrícula n. 85.657 que tem como agravada/apelante/ré a Sra. Amanda Alves da Silva e litisdenunciados Gianlouis Zuchetto Belmonte e Graciele Pozzobon da Silva Belmonte. No caso, se se entender que a Caixa Econômica Federal e os Agravados Douglas/Raysa têm liame de direito real, por conta da alienação fiduciária o máximo que ocorreria seria a ineficácia da sentença junto ao ente financeiro, em conformidade com o art. 115, II do CPC, já que se trata de matrícula n. 85.658 individualizada, conforme processo de desmembramento da matrícula primitiva;

Aduz inocorrência de litisconsórcio passivo unitário de Douglas/Raysa com a cef – litisconsórcio simples – inaplicabilidade do art. 114 segunda parte do CPC. Observa-se uma confusão quanto ao instituto do litisconsórcio no caso em tela, pois na verdade o que se tem é um litisconsórcio simples, um vez que o ato praticado individualmente por uma das partes não aproveita aos demais, novamente por se tratarem de matrículas diversas e devidamente individualizadas. Comprovando-se tal assertiva, pela composição amigável entre os Agravantes/autores e as partes Agravadas/Ré AMANDA ALVES DA SILVA e litisdenunciados GIANLOUIS ZUCHETTO BELMONTE e sua esposa Sr.a GRACIELE POZZOBON DA SILVA BELMONTE, que no caso não aproveita aos demais agravados (réus e litisdenunciados);

Sustenta incompetência da Justiça Federal para analisar apelações das partes que não tem liame com a CEF – competência do TJ/MT – aplicação do art. 45, § 1o e § 2o, do CPC. Se mantido a decisão objurgada teremos violação do juiz natural e clamoroso vilipendio ao art. 109, CRFB, que por sinal é exaustivo, uma vez que o Relator entendo a competência em relação a umas das partes em virtude do liame com a CEF, na pior das hipótese deveria aplicar o que dispões o art. 45, § 1o e 2o, do CPC;

Afirma que pelo princípio da eventualidade desmembramento do feito referente a Douglas e Raysa e envio a Justiça Federal de parte do processo que atinge a relação jurídico/obrigacional entre os agravados/réus Douglas e Raysa e a CEF, para apreciação junto a justiça federal nos termos do art. 45, § 2o do CPC, se assim entender o colegiado;

Requer a extinção do feito/recurso com relação a agravada/apelante Amanda Alves da Silva e o listisdenunciado Gianlouis Zuchetto Belmonte e Graciele Pozzobon da Silva Belmonte – matrícula n. 85.657 – em face a composição amigável entre as partes nos termos da minuta de acordo – recibo de quitação – homologação da transação nos termos do ART. 487, INC. III, item “b”, DO CPC. Os Agravantes requerem a homologação do referido acordo dando plena e irrevogável quitação, bem como a extinção do feito em relação as partes AGRAVADAS/APELANTES AMANDA ALVES DA SILVA E O LISTISDENUNCIADO GIANLOUIS ZUCHETTO BELMONTE E GRACIELE POZZOBON DA SILVA BELMONTE, para os devidos fins de direito;

Para fins de eventual Recurso Especial restam prequestionados os arts. 1.021, c/c 1.024, §3o, c/c 45, §1o e 2o, c/c 115, inc. II e art. 114 segunda parte, todos do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURIDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS DE DANOS MATERIAIS onde figura como autor o espólio de OLIVAR DOS SANTOS, representado por CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS promovido em face de DOUGLAS MAYO DE MIRANDA CHAVES DE SOUZA, RAYSA KAROLINE DE OLIVEIRA, CLELIA ASSUMPÇÃO MACHADO, AMANDA ALVES DA SILVA, PEDRO ALVES MAIA e FHAMER SOUZA MAIA.

O que pretendeu o autor, a rigor do limite da lide constante da inicial é que detendo o domínio da totalidade da área descrita na inicial, com 988,00 metros quadrados, por força da documentação falsa, houve desmembramento da área, que foram vendidas aos requeridos nominados acima. Desta forma, a matrícula originária, de número 14.188, do CRI de Rondonópolis, por força do falsário passando a receber outras matrículas, de números 84.578, 85657 e 84.658, todos da mesma serventia de registro de imóveis. O pedido consubstanciado da inicial é o cancelamento dessas matriculas retornando ao ‘status quo ante’ ou seja, a de número 14.188, do CRI de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso que anota a totalidade daquela área desmembrada.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

No caso concreto, ante a situação que se apresenta, prescindo de levar este feito a julgamento perante a colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, consoante o estabelecido no artigo 932, inciso V, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil e Súmula 568 editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. A situação é muito clara e, neste aspecto, a preliminar levantada, sem mais delongas, deve ser conhecida.

Isto porque, no caso em comento, temos que a sentença proferida pelo douto magistrado de primeiro grau, fazendo suas razões de decidir, julgou procedente a ação de nulidade das escrituras e, concomitantemente, determinou a reintegração de posse, tendo sido atingido os requeridos acima descritos. Por outro lado, atingiu de chofre a Caixa Econômica Federal que, por força de lei, detém o domínio em relação à matricula em que a parte autora deseja a declaração de sua nulidade.

Não se pode olvidar que, por força da Lei 9.514/97, com as alterações que foram introduzidas pela Lei 13.465/2017, em relação aos requeridos FHAMER SOUZA MAIA, este detinha financiamento junto a Caixa Econômica Federal, modalidade alienação fiduciária e, por outro lado, transferiu este financiamento para GIANLOUIS ZUCHETO BELMONTE, conforme se vê nos autos.

De igual forma, em relação a LINDOMAR VIDIO INÁCIO e VALESKA DA SILVA SCHIAVENIN INÁCIO, afirmando terem adquirido o imóvel (ID 64696786), sustenta a necessidade de estar no polo passivo o agente financeiro CAIXA ECONOMICA FEDERAL que liberou os valores necessários à construção da unidade habitacional e detém a propriedade por força de contrato de alienação fiduciária.

Pois bem!

O contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regulado pela Lei 9.514/97, com as alterações que foram introduzidas pela Lei 13.465/2017, confere direito real ao FIDUCIANTE, no caso a Caixa Econômica Federal e, neste porte, detém o agente financeiro o domínio da propriedade do bem e a posse indireta. Já o que foi albergado, no caso, o mutuário, pelo financiamento, enquanto não liquida o débito perante o agente financeiro e obtém deste a liberação do gravame, detém o bem tão somente na condição de possuidor direto, nada mais que isto.

Sem embargo de registrar os direitos consagrados ao agente financeiro por força do contrato de alienação fiduciária, em se tratando de ação que visa anular a matrícula do imóvel, em face dos aspectos vertidos na inicial e contrapostos em sede de contestação e, ainda, por quaisquer outros, indispensável que a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, que detém direito real, participe na relação contratual, na qualidade de LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS, a rigor do prescrito no art. 114 do CPC – O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devem ser litisconsortes.

De outro lado, inócua a sentença já que esta, em face do interesse real da CEF no processo em face do contrato de alienação fiduciária e protegido pela garantia real imobiliária, a rigor do art. 506 do CPC – A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Não se pode, por outro lado, registrar e aceitar, sobre os aspectos vertidos acima, que a CEF receba de chofre a sentença e anule uma matrícula que, por força de lei, é a atual detentora do domínio, na forma do que prescreve as leis que comandam o contrato de financiamento de bens imóveis através da natureza jurídica da alienação fiduciária.

Isto porque, em relação a CEF, a sentença é juridicamente inexistente, isto é, possui uma indiscutível impotência material para produzir qualquer efeito contra o agente financeiro, não produzindo qualquer consequência jurídica em decorrência do vício insanável como proferida por juiz de direito não dotada de jurisdição.

De rigor, dentro do traduzido pelo artigo 115, inciso I, do Código de Processo Civil, em face de ausência da CAIXA ECONOMICA FEDERAL no polo passivo da demanda, na qualidade de litisconsórcio necessário, de plano se vê que a sentença proferida padece de uma nulidade insanável.

‘Art. 115 – A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I – nula se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo.’

Por outro lado, não basta anular a sentença e determinar o retorno dos autos à JUSTIÇA ESTADUAL para que, aparando estas arestas, seja citada a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para figurar no polo passivo da demanda. A situação é mais relevante e pertinente, e, neste caso, detendo a CEF interesse e legitimidade, a questão deve ser vista que, falece competência à JUSTIÇA ESTADUAL processar e julgar este feito.

Isto porque, verifica-se indiscutível incompetência desta em razão da pessoa, em face de a necessidade da Caixa Econômica Federal residir no pólo passivo da demanda cuja consequência seria anular matrículas onde esta, por força de direito real imobiliário, detém o domínio, a rigor do prescrito no art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

Aliás, mesmo de residissem dúvidas a respeito, o que não é o caso dos autos, ante a clareza solar que se vê no caso concreto, qualquer situação, em face das alegações constantes dos autos e apresentados pelos apelantes nominados acima, somente a JUSTIÇA FEDERAL poderia decidir a respeito, a rigor da Súmula 150 do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ‘Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas publicas’.

Neste viés, temos três trilhos que devem ser vistos:

(1) – Imprescindível a presença da CAIXA ECONOMICA FEDERAL para residir no polo passivo desta demanda em face que a decisão de anular a matrícula a atinge em todos os aspectos, sendo esta indiscutível LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO, a rigor do prescrito no artigo 114 do Código de Processo Civil.

(2) – E, integrando a ação com a participação da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, temos a rigor do estabelecido pelo art.109, inciso I, da Constituição Federal, competência absoluta da JUSTIÇA FEDERAL para solucionar a questão controvertida posta sob apreciação do PODER JUDICIÁRIO.

(3) – Qualquer outra solução em relação ao que se vê nestes autos somente a JUSTIÇA FEDERAL poderá decidir, dentro do estabelecido na Súmula 150 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto o bastante.

Forte nos argumentos acima e por tudo o mais os autos estão a conter, acato a preliminar vindicada por LINDOMAR VIDIO INÁCIO e VALESKA DA SILVA SCHIAVENIN INÁCIO e, por consequência, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO para, em consequência, ANULAR A SENTENÇA proferida e, INCONTINENTI, determinar que o feito seja endereçado à JUSTIÇA FEDERAL DE RONDONÓPOLIS, competente (ratione personae) para os fins pertinentes, devendo o magistrado federal, a quem couber a distribuição, sanear o feito, chamá-lo a ordem, aproveitando ou não os atos já consolidados.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado desta decisão, cumpram-se o aqui determinado, com a observância das formalidades legais.”

A sentença proferida pelo douto magistrado de primeiro grau, fazendo suas razões de decidir, julgou procedente a ação de nulidade das escrituras e, concomitantemente, determinou a reintegração de posse, tendo sido atingido os requeridos acima descritos. Por outro lado, atingiu de chofre a Caixa Econômica Federal que, por força de lei, detém o domínio em relação à matricula em que a parte autora deseja a declaração de sua nulidade.

Não se pode olvidar que, por força da Lei 9.514/97, com as alterações que foram introduzidas pela Lei 13.465/2017, em relação aos requeridos FHAMER SOUZA MAIA, este detinha financiamento junto a Caixa Econômica Federal, modalidade alienação fiduciária e, por outro lado, transferiu este financiamento para GIANLOUIS ZUCHETO BELMONTE, conforme se vê nos autos.

De igual forma, em relação a LINDOMAR VIDIO INÁCIO e VALESKA DA SILVA SCHIAVENIN INÁCIO, afirmando terem adquirido o imóvel (ID 64696786), sustenta a necessidade de estar no polo passivo o agente financeiro CAIXA ECONOMICA FEDERAL que liberou os valores necessários à construção da unidade habitacional e detém a propriedade por força de contrato de alienação fiduciária.

Pois bem!

O contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regulado pela Lei 9.514/97, com as alterações que foram introduzidas pela Lei 13.465/2017, confere direito real ao FIDUCIANTE, no caso a Caixa Econômica Federal e, neste porte, detém o agente financeiro o domínio da propriedade do bem e a posse indireta. Já o que foi albergado, no caso, o mutuário, pelo financiamento, enquanto não liquida o débito perante o agente financeiro e obtém deste a liberação do gravame, detém o bem tão somente na condição de possuidor direto, nada mais que isto.

Sem embargo de registrar os direitos consagrados ao agente financeiro por força do contrato de alienação fiduciária, em se tratando de ação que visa anular a matrícula do imóvel, em face dos aspectos vertidos na inicial e contrapostos em sede de contestação e, ainda, por quaisquer outros, indispensável que a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, que detém direito real, participe na relação contratual, na qualidade de LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS, a rigor do prescrito no art. 114 do CPC – O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devem ser litisconsortes.

De outro lado, inócua a sentença já que esta, em face do interesse real da CEF no processo em face do contrato de alienação fiduciária e protegido pela garantia real imobiliária, a rigor do art. 506 do CPC – A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Não se pode, por outro lado, registrar e aceitar, sobre os aspectos vertidos acima, que a CEF receba de chofre a sentença e anule uma matrícula que, por força de lei, é a atual detentora do domínio, na forma do que prescreve as leis que comandam o contrato de financiamento de bens imóveis através da natureza jurídica da alienação fiduciária.

Isto porque, em relação a CEF, a sentença é juridicamente inexistente, isto é, possui uma indiscutível impotência material para produzir qualquer efeito contra o agente financeiro, não produzindo qualquer consequência jurídica em decorrência do vício insanável como proferida por juiz de direito não dotada de jurisdição.

De rigor, dentro do traduzido pelo artigo 115, inciso I, do Código de Processo Civil, em face de ausência da CAIXA ECONOMICA FEDERAL no polo passivo da demanda, na qualidade de litisconsórcio necessário, de plano se vê que a sentença proferida padece de uma nulidade insanável.

‘Art. 115 – A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I – nula se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo.’

Por outro lado, não basta anular a sentença e determinar o retorno dos autos à JUSTIÇA ESTADUAL para que, aparando estas arestas, seja citada a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para figurar no polo passivo da demanda. A situação é mais relevante e pertinente, e, neste caso, detendo a CEF interesse e legitimidade, a questão deve ser vista que, falece competência à JUSTIÇA ESTADUAL processar e julgar este feito.

Isto porque, verifica-se indiscutível incompetência desta em razão da pessoa, em face de a necessidade da Caixa Econômica Federal residir no pólo passivo da demanda cuja consequência seria anular matrículas onde esta, por força de direito real imobiliário, detém o domínio, a rigor do prescrito no art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

Aliás, mesmo de residissem dúvidas a respeito, o que não é o caso dos autos, ante a clareza solar que se vê no caso concreto, qualquer situação, em face das alegações constantes dos autos e apresentados pelos apelantes nominados acima, somente a JUSTIÇA FEDERAL poderia decidir a respeito, a rigor da Súmula 150 do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ‘Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas publicas’.

Neste viés, temos três trilhos que devem ser vistos:

(1) – Imprescindível a presença da CAIXA ECONOMICA FEDERAL para residir no polo passivo desta demanda em face que a decisão de anular a matrícula a atinge em todos os aspectos, sendo esta indiscutível LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO, a rigor do prescrito no artigo 114 do Código de Processo Civil.

(2) – E, integrando a ação com a participação da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, temos a rigor do estabelecido pelo art.109, inciso I, da Constituição Federal, competência absoluta da JUSTIÇA FEDERAL para solucionar a questão controvertida posta sob apreciação do PODER JUDICIÁRIO.

(3) – Qualquer outra solução em relação ao que se vê nestes autos somente a JUSTIÇA FEDERAL poderá decidir, dentro do estabelecido na Súmula 150 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para NÃO CONHECER do Agravo de Instrumento.

Quanto o bastante, mantenho incólume a decisão monocrática ora combatida que determinou que o feito seja endereçado à Justiça Federal de Rondonópolis, competente (ratione personae).

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor presidente,

Entendo que é o caso de cassar a decisão monocrática objeto deste agravo interno, para que a causa venha ao colegiado para apreciarmos toda a matéria.

Vossa Excelência decidiu monocraticamente a apelação, quando no meu modo de ver, deveria ter trazido para apreciação do colegiado, pois se trata de matéria complexa.

Portanto, provejo o agravo interno, anulo a decisão monocrática proferida no recurso de apelação para que os autos sejam julgados pelo colegiado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor presidente,

Entendo que é o caso de cassar a decisão monocrática objeto deste agravo interno, para que a causa venha ao colegiado para apreciarmos toda a matéria.

Vossa Excelência decidiu monocraticamente a apelação, quando no meu modo de ver, deveria ter trazido para apreciação do colegiado, pois se trata de matéria complexa.

Portanto, provejo o agravo interno, anulo a decisão monocrática proferida no recurso de apelação para que os autos sejam julgados pelo colegiado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EM 13 DE ABRIL DE 2022:

POR MAIORIA, PROVIDO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO 1a VOGAL - DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022